Tribunal: TJES
Processo: 5021550-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021550-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: ISMAEL FERREIRA BRANDAO JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021550-62.2022.8.08.0012

RECTE.: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RECDO.: ISMAEL FERREIRA BRANDAO JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA DE CONTRATAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Ismael Ferreira Brandão Junior em face de Localiza Rent a Car S/A, aduzindo o requerente ser motorista de aplicativo, locando um veículo junto à ré. Informa, em síntese, que foi impedido de renovar o contrato por pendências financeiras que, no entanto, nunca existiram. Busca, assim, indenização a título de danos morais. A ré ofertou defesa no ID 6143226, informando que age dentro dos limites de sua liberdade de contratar, não podendo ser compelida a realizá-la. A demandada ofertou RI no ID 6143502, com contrarrazões intempestivas no ID 6143510.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Não se aplica o CDC ao caso em tela, vez que o autor não se enquadra na figura de consumidor, por utilizar o veículo como atividade laboral. No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. Embora tenha existido divergência entre as partes no tocante a um possível valor pendente de pagamento (desacordo comercial), a recorrente não pode ser considerada obrigada a contratar novamente com o autor. Tal fato decorre da livre iniciativa, conforme prevê o art. 170 da CF. Partindo desta premissa, não chego à conclusão de que o recorrido sofrera qualquer tipo de dano moral. Existem diversas empresas que realizam a locação de veículos e não sendo possível a concretização com a ré poderia o recorrido ter buscado uma outra para manter sua atividade laboral como motorista de aplicativo. Desse modo, se não houver culpa em sentido lato, não há que se falar em responsabilidade pelo ato tido por ilegal. Aliás, entende-se por ato ilícito aquele praticado, dolosa ou culposamente, em desacordo com a norma jurídica. É, portanto, aquele ato que viola interesse ou direito, causando prejuízo a alguém e criando o dever de reparar a lesão para o causador da violação da norma. Por isso, fala-se que a responsabilidade civil deve ser analisada a partir da observação do bem jurídico antes e após a ocorrência do ato ilícito, já que o ressarcimento será devido se houver dano a tal bem em função da atividade dolosa ou culposa do causador. Concluo, desta forma, que deve ser rechaçada a indenização pretendida, nos termos da fundamentação supra.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedente o pedido inicial relativo aos danos morais. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)